Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016431-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE WELTON BERNARDO SILVA - CPF: 537.564.441-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSE WELTON BERNARDO SILVA - CPF: 537.564.441-04 (PACIENTE), WAGNER BRITO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KAICK ALEXANDRE ALVES MARIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL –
IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – TRAMITAÇÃO HIBRIDA
–
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA
– ARESTOS DO STJ E
TJDFT – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – EXPEDIDA – ACESSO AOS BENEFÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA PENA –
ORDEM DENEGADA.

A
implantação do regime de teletrabalho, a tramitação híbrida do feito e a suspensão dos
prazos de processos físicos,
instituídos como medida de combate a pandemia de COVID-19
, foram fatores excepcionais que ocasionaram a dilação na tramitação do recurso
(STJ, HC n° 553.442/SP; TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000).

A expedição da guia de execução provisória garante ao paciente
“acesso a eventuais benefícios no cumprimento de pena, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, AgRg no HC 598.991/MA).

“Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos de apelação interpostos, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena.”
(TJMT, N.U 1014315-38.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016431-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. GIVANILDO GOMES E OUTROS

PACIENTE(S): JOSE WELTON BERNARDO SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE WELTON BERNARDO SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 150716), por não remeter ao Tribunal a apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o paciente a 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
no regime inicial fechado, por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – arts. 33,
caput
, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal, por excesso de prazo, para julgamento do recurso do paciente, haja vista que as razões recursais teriam sido apresentadas em janeiro de 2020 (impetração em 6.8.2020).

Requer a concessão da ordem para que “
o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade
” (ID 53214956), com documentos (ID 53214957/ID 53214974).

O pedido liminar foi indeferido (ID

53413480).

O Juízo singular prestou informações (ID 53638456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006] – paciente condenado à pena de 09 [nove] anos e 09 [nove] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado – Recurso de Apelação interposto - inconformismo – pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo para a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça - inocorrência – processo físico – prazos suspensos, devido à pandemia do Covid-19 – inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do princípio da razoabilidade - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 54475461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.2.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva (Sistema
Primus
)
.

Em 19.9.2019, recebeu a denúncia

(Sistema
Primus
).

Em 10.12.2019,
condenou o paciente por
tráfico de drogas a
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
no regime inicial fechado, bem como manteve sua prisão preventiva nestes termos:
“Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) ”

(Sistema
Primus
).

Em 13.1.2020, o paciente foi intimado da sentença condenatória e manifestou interesse recursal (Sistema
Primus
).

Em 10.2.2020, o juiz da causa recebeu os recursos de apelação do paciente e corréu Wagner Brito Souza (Sistema
Primus
).

Em 2.3.2020, a Promotoria de Justiça de Barra do Burgres apresentou as contrarrazões recursais
(Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, o
processo foi convertido em
“híbrido”
para
“tramitar virtualmente”
, e
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
).

Em 4.9.2020, emitiu a guia de execução provisória nº 0009074-40.2010.8.11.0004 no sistema SEEU (Sistema
Primus
).

Em 17.9.2020, os autos foram remetidos, pelo Correio, para este e. Tribunal.

Pois bem.

O recurso de apelação está sendo processado há aproximadamente 8 (oito) meses, considerando o período entre a interposição (13.1.2020) e o relatório desta impetração (18.9.2020).

Todavia,
a implantação do regime de teletrabalho, a tramitação híbrida do feito e a suspensão dos
prazos de processos físicos [portarias 247/2020, 399/2020 e 400/2020],
instituídos como medida de combate a pandemia de COVID-19
, foram fatores excepcionais que ocasionaram a dilação na tramitação do recurso
(STJ, HC n° 553.442/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.2.2020; TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020).

Nesse quadro, não há constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, que justifique o deferimento de liberdade processual ao paciente até o julgamento do recurso de apelação.

Por outro lado, a guia de execução provisória foi expedida pelo Juízo singular (SEEU - nº 0009074-40.2010.8.11.0004), sendo assegurado ao paciente
“acesso a eventuais benefícios no cumprimento de pena, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, AgRg no HC 598.991/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 24/08/2020).

Em caso análogo desta e. Câmara, assim decidiu:

“Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos de apelação interpostos, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena.”
(N.U 1014315-38.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal 12.08.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020